Tribunal: TJES
Processo: 0000001-36.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000001-36.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO DE SOUSA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS,
DANO QUALIFICADO E DESACATO
(ART. 33,
CAPUT
,
DA LEI N
.º 11.343/2006
E ARTS. 163, INC. III E 311, AMBOS DO CP
). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. RECURSO
DESPROVIDO
.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da operação, que se mostraram coesos e coerentes durante a instrução processual e possuem fé pública, a condenação do apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas, dano qualificado e desacato é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição. Precedentes do c. STJ.

2. Na hipótese, restou evidenciado que o recorrente, ao avistar a aproximação da viatura policial, entrou em um comércio e dispensou a droga que trazia consigo no local e, ao ser preso, danificou a viatura e xingou os policiais responsáveis pela prisão, proferindo-lhes palavras de baixo calão.

3. A defesa do apelante não logrou êxito em comprovar suas alegações, sendo certo que era seu o ônus de que o réu se trata de mero usuário de drogas e que estava no local somente para adquirir mais entorpecentes.

4. Por se tratar o tráfico de entorpecentes de crime de ação múltipla, praticando o agente qualquer dos verbos descritos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, como por exemplo “trazer consigo” a substância ilícita, sujeitar-se-á à reprimenda contida na norma.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000001-36
.2023.8.08.00
48

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELANTE: JOÃO PAULO DE SOUSA SANTANA
(DPE)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JOÃO PAULO DE SOUSA SANTANA
, em face da sentença de fls. 38/40, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal do Juízo de Serra - Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes de
tráfico de drogas, dano qualificado e desacato
(art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2.006 e arts. 163, inc. III e 331, ambos do CP), à pena 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituindo a sanção corpórea por 02 (duas) medidas restritivas de direito, e ao pagamento de 177 (cento e setenta e sete) dias-multa.

Requer
o apelante (fls. 53/58), em síntese,
a absolvição, por ausência de provas
.

Acerca dos fatos
, a denúncia informa, em síntese, que no dia 31 de dezembro de 2022, policiais militares, durante incursão realizada na Avenida Belo Horizonte, no bairro Serra Dourada II, no município da Serra, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, visualizaram o apelante que, ao perceber a aproximação da viatura, entrou em um estabelecimento comercial e dispensou o que trazia no bolso em uma das prateleiras do estabelecimento.

Ao realizarem revista pessoal, encontraram em um de seus bolsos
03 (três) pedras de “crack” e R$ 70,00
(setenta reais) e, ao vistoriarem o local onde o viram dispensar o objeto, encontraram
07 (sete) pinos de “cocaína”
.

Consta, ainda, que ao ser colocado na viatura, desferiu chutes no compartimento de segurança, danificando-a e ao advertido, desacatou os policiais, proferindo palavras de baixo calão.

Feitas essas considerações, passo a analisar a tese defensiva.

A
materialidade
foi comprovada pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 06/09) pelos autos de apreensão e de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas (fls. 18/19), pelo laudo de exame químico (fl. 36), que atesta que foram apreendidas 0,8 gramas de “crack” e 18,8 gramas de “cocaína”, bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Em relação a
autoria
, em que pese as alegações da defesa, verifico que restou cabalmente demonstrada.

Nesse sentido, observo que na esfera extrajudicial o acusado afirmou que estava vendendo drogas e que ainda não tinha feito nenhuma venda no dia, bem como confirmou ter danificado a viatura, alegando que estava com muito calor, negando, apenas ter xingado os policiais militares (fl. ).

Ao ser interrogado em Juízo (fl. 43/44), negou a prática da traficância, afirmando que havia acabado de usar drogas e se dirigiu até o local para comprar mais, confirmando que danificou a viatura e afirmando que não se recorda de ter xingado os policiais.

Na esfera judicial (fl. 42), o militar Fernando Pereira Baptista afirmou que viu quando o réu entrou no comércio e que o policial “Vitor Ribeiro” foi quem viu o réu jogar algo e lhe avisou e falou para ir no local e arrecadar a droga, ocasião em que encontrou os pinos de “cocaína”, com corante azul e chamada “tropa do capitão”, característicos da região.

A testemunha esclareceu, ainda, que ao ser preso “
o réu começou a xingar os policiais, chutou o cofre da viatura e quebrou o cofre
”.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial Vitor Ribeiro Vieira (fl. 41).

Verifico que os depoimentos das testemunhas se mostraram coesos e coerentes durante toda a instrução criminal (fls. 12/15 e 41/42), não havendo motivo para desacreditar a palavra dos policiais militares, em que pese a negativa de autoria por parte do apelante.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais que participaram da operação e, via de consequência, da prisão em flagrante e apreensão de todo o material apreendido, possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se tratam de agentes com fé pública.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
, conforme julgado no AgRg no HC n. 838.442/PE, de relatoria do
Ministro
Ribeiro Dantas
, da Quinta Turma, publicado em 20 de dezembro de 2023).

Ressalto que, de fato, a defesa do apelante não logrou êxito em comprovar suas alegações, sendo certo que era seu o ônus de demonstrar que o recorrente se trata de mero usuário e que estava no local apenas para adquirir mais drogas.

Por fim, destaco que não obstante o acusado não tenha sido visto praticando a mercancia da droga, por se tratar o tráfico de entorpecentes de crime de ação múltipla, praticando o agente qualquer dos verbos descritos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, como por exemplo “trazer consigo” a substância ilícita, sujeitar-se-á à reprimenda contida na norma.

Desse modo, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
mantenho
a condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas, dano qualificado e desacato
(
art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2.006 e arts. 163, inc. III e 331, ambos do CP)
, não havendo que se falar em sua absolvição.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.